Tribunal: TJDFT
Processo: 0746707-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
D E C I S Ã O Segundo informado na certidão de ID 59875865, foi proferida sentença de homologação do pedido de desistência da autora, ora agravante (ID 198079882 daqueles autos). Assim, como a autora desistiu da ação principal, por óbvio também houve a desistência tácita deste agravo de instrumento, o que é direito da recorrente, segundo o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, acarretando a superveniente perda do objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora